Tribunal: TJSP
Processo: 2204628-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
inventário. Insurgência da herdeira. Pedido de inclusão no inventário de valores em espécie declarados no IRRF do falecido (R$ 342.000,00). Não acolhimento. Inexistência de sonegação de bens. Valores indicados na prestação de contas pela inventariante para pagamento de despesas do de cujus. Inclusão no inventário apenas após a conclusão do incidente de prestação de contas, se houver saldo

Ementa:
inventário. Insurgência da herdeira. Pedido de inclusão no inventário de valores em espécie declarados no IRRF do falecido (R$ 342.000,00). Não acolhimento. Inexistência de sonegação de bens. Valores indicados na prestação de contas pela inventariante para pagamento de despesas do de cujus. Inclusão no inventário apenas após a conclusão do incidente de prestação de contas, se houver saldo remanescente. Inclusão no inventário de crédito do de cujus contra o filho já falecido. Questão controvertida, mormente quanto ao valor do crédito. Crédito que depende de cobrança do devedor, devendo ser objeto de sobrepartilha (art.669, III do CPC). Adiantamento de legítima à inventariante, por doação (R$ 2.212.735,87). Inexistência de sonegação pela agravada (art. 621 do CPC), que incluiu tais valores no inventário. Inclusão no inventário de valores de VGBL. Valores que, a princípio, não integram a herança, salvo em caso de fraude. Discussão que, no caso, deve ser resolvida nas vias ordinárias, diante da forte litigiosidade entre as herdeiras e para garantia da ampla defesa e do contraditório da agravada. Expedição de ofícios ao Banco Safra. Falta de clareza da agravante a respeito do descumprimento do que fora decidido no AI no 2236282-58.2019.8.26.0000. Expedição de novos ofícios, mormente para investigar movimentações financeiras antes do falecimento do de cujus, que deverão ser objeto de ação própria. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204628-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
ADRIANA PEREIRA VIEIRA DE FIGUEIREDO FREITAS, é agravada IEDA REGINA
FERNANDES DE FIGUEIREDO FREITAS SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204628-19.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 2/7
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2204628-19.2020.8.26.0000
Comarca: Santana do Parnaíba
Agravante: Adriana Pereira Vieira de Figueiredo Freitas
Agravada: Ieda Regina Fernandes de Figueiredo Freitas Santos
(Inventariante) e Alexandre de Figueiredo Freitas
(Espólio)
Juíza de origem: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
VOTO No: 22765
INVENTÁRIO. Insurgência da herdeira. Pedido de inclusão no
inventário de valores em espécie declarados no IRRF do falecido
(R$ 342.000,00). Não acolhimento. Inexistência de sonegação
de bens. Valores indicados na prestação de contas pela
inventariante para pagamento de despesas do de cujus.
Inclusão no inventário apenas após a conclusão do incidente de
prestação de contas, se houver saldo remanescente. Inclusão no
inventário de crédito do de cujus contra o filho já falecido.
Questão controvertida, mormente quanto ao valor do crédito.
Crédito que depende de cobrança do devedor, devendo ser
objeto de sobrepartilha (art.669, III do CPC). Adiantamento de
legítima à inventariante, por doação (R$ 2.212.735,87).
Inexistência de sonegação pela agravada (art. 621 do CPC), que
incluiu tais valores no inventário. Inclusão no inventário de
valores de VGBL. Valores que, a princípio, não integram a
herança, salvo em caso de fraude. Discussão que, no caso, deve
ser resolvida nas vias ordinárias, diante da forte litigiosidade
entre as herdeiras e para garantia da ampla defesa e do
contraditório da agravada. Expedição de ofícios ao Banco Safra.
Falta de clareza da agravante a respeito do descumprimento do
que fora decidido no AI no 2236282-58.2019.8.26.0000.
Expedição
de
novos
ofícios,
mormente
para
investigar
movimentações financeiras antes do falecimento do de cujus,
que deverão ser objeto de ação própria. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 4005/4006, complementada pela decisão de ps.
4023/4026 dos autos de origem, que determinou o prosseguimento do
inventário em relação aos valores existentes após a morte do
inventariado, afastando “a discussão sobre os valores da venda do
veículo, eventuais empréstimos, valores retirados das contas e
aplicações no período em que o inventariado estava vivo, [por ser
questão] de alta indagação, devendo tais fatos serem verificados em
vias próprias, por meio de eventual ajuizamento de ação própria, [que]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204628-19.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 3/7
não pode ser objeto do presente inventário.”
Afastou-se
também
questões
referentes
às
irregularidades ocorridas em vida, que deverão ser verificadas em ação
própria; e afastou-se a partilha das ações da Benfica, que deverá
aguardar o deslinde do processo de anulação de testamento.
Pretende a herdeira agravante a reforma dessas
decisões para que, em síntese, ocorra a inclusão no inventário: (i.) do
valor informado pela inventariante (R$ 342.000,00), quando ela fez a
declaração de bens e rendimentos do de cujus (após o óbito), sendo
essa quantia referente ao numerário que estaria em seu poder; (ii.) do
crédito que o de cujus tem perante seu filho Sérgio Freitas
(R$1.320.000,00), trazido pela herdeira Adriana ao inventário, sobre o
qual cada uma das herdeiras teria direito; (iii.) dos valores referentes
ao adiantamento de legitima sonegado pela inventariante (R$
2.212.735,87), devendo tal quantia ser partilhada em favor da herdeira
que não sonegou direito do espolio; e (iv.) do valores em VGBL
levantados pela inventariante. Requer, ainda, a expedição de ofícios ao
Banco Safra, já autorizados no Agravo de Instrumento no
2236282-58.2019.8.26.0000.
Feito suspensivo indeferido (ps. 402/403).
Contraminuta foi apresentada (ps. 415/433).
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
De início, anote-se que a herdeira agravante fez ao
longo do recurso diversas alegações sem qualquer objetividade, assim
como ocorreu em outros recursos interpostos por ela. Alegações sobre
a família, sobre a condução da inventariante na condição de gestora dos
bens do genitor (posteriormente falecido), questões relacionadas à
venda de veículo1 que pertencia ao de cujus etc. (cf. ps. 01/29 e
436/440). Nada disso é relevante.
Foi em razão disso e pelo pedido genérico da parte
que, através do despacho de ps. 402/403, determinou-se o aditamento
da inicial, para que a agravante informasse com objetividade a matéria
impugnada.
O recurso limita-se, assim, àquilo que foi pleiteado
1 Ao que consta na decisão agravada, afastou-se a discussão sobre valores da venda
do veículo. Na inicial do agravo, a herdeira nada mencionou sobre essa questão.
Apenas alegou de maneira atravessada e confusa na petição de ps. 436/440. Trata-se,
pois, de matéria não devolvida ao Tribunal (art. 1.013 e 1.016, III do CPC/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204628-19.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 4/7
por ela a ps. 07 e 407/409 do agravo, tal como constou no relatório
acima.
Feitas essas observações, o agravo não comporta
provimento.
DINHEIRO EM ESPÉCIE
Em relação à quantia de R$ 342.000,00 (trezentos e
quarenta e dois mil reais), declarada no imposto de renda de
2017/2018 do falecido (cf. ps. 1.871 e 3.243 dos autos de origem),
pretende a herdeira sua inclusão no inventário.
Ao que constou das alegações da inventariante,
porém, esse valor foi sacado por ela e declarado no livro de prestação
de contas para pagamento das despesas do de cujus (ps. 429/430 do
agravo e 3.984 dos autos de origem).
Ao contrário do alegado, portanto, não se trata de
quantia sonegada.
No mais, frise-se que há incidente específico de
prestação de contas a respeito da gestão dos recursos do de cujus na
administração da inventariante.
Com isso, apenas após a conclusão da prestação de
contas e havendo saldo remanescente, é que tais quantias integrarão o
monte partilhável entre as herdeiras.
CRÉDITO DO DE CUJUS
Pretende a herdeira a inclusão no inventário do
“crédito do de cujus perante seu filho Sérgio Freitas no valor de R$
1.320.000,00, trazido pela herdeira Adriana ao inventário, sobre o qual cada
uma das herdeiras teria direito. Tal valor de conhecimento da inventariante,
foi por ela sonegado. Crédito incontroverso sonegado por uma das partes que
não o desconhecia deve ser partilhado em favor do herdeiro que não sonegou
direito do espolio” (p. 07).
Sem razão, contudo, uma vez que a existência desse
crédito não é incontroversa, descabendo ainda a alegação de
sonegação, tanto que foram informados pela inventariante quando
tomou ciência das alegações da herdeira (ps. 428/429 e 1476 e 1498
dos autos de origem).
Não está claro, porém, o valor desse crédito, pois há
divergências entre a quantia apontada pela agravante e pela agravada.
Além disso, verifica-se que a inventariante, inclusive,
pediu autorização judicial para ajuizar ação contra o irmão dela (filho do
de cujus e pai da agravante) para a cobrança desse crédito (cf. Agravo
de
Instrumento
no
2242804-67.2020.8.26.0000,
pendente
de
julgamento).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204628-19.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 5/7
Essas circunstâncias, por si, são suficientes para
exclusão desse crédito do inventário, devendo ser objeto de
sobrepartilha, nos termos do artigo 669, inciso III do Código Civil.
ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA
Pretende a agravante herdeira a inclusão da quantia
pouco superior a dois milhões de reais como adiantamento de legítima,
que teria sido sonegada pela inventariante.
Entretanto, não lhe assiste razão, porque não houve
sonegação de bens, nos termos definidos pelo artigo 621 do Código de
Processo Civil.
Para tanto, basta verificar que, após manifestações
da herdeira, a inventariante informou a existência de tal doação,
incluindo no inventário essa quantia como antecipação de legítima
(1.476 e 1.498 dos autos de origem).
VALORES DE VGBL
Em relação aos valores de VGBL levantados pela
beneficiária inventariante após o falecimento do genitor dela, há razões
suficientes para exclusão dessa discussão do inventário, uma vez que, a
princípio, valores de previdência privada não integram a partilha (art.
792 do CC), salvo de houver comprovação de fraude.
Para tal comprovação, porém, essa questão não se
reduz à mera produção de prova documental (art. 612 do CC). Diante
da forte litigiosidade entre as herdeiras, há necessidade de melhor
instrução probatória e garantia de contraditório e ampla defesa à
inventariante.
Isso porque, de um lado, a herdeira agravante alega
que o contrato de previdência privada foi preenchido pela inventariante
e de maneira fraudulenta em razão da idade do seu avô (cf. imagens e
alegações de ps. 13/18). Por outro lado, a agravada alega que tal
preenchimento foi realizado pela gerente do banco e a pedido do
genitor dela:
Ademais, cumpre ressaltar que o Sr. Alexandre, quando da contratação
de tal produto gozava plenamente de suas faculdades mentais, estando
apto e lúcido à prática de quaisquer atos negociais relativos aos seus
bens.
Mesmo porque, os valores contratados são irrisórios se comparados ao
Monte Mor partilhável, o que por si só descarta qualquer alegação de
'doação inoficiosa', ou fraude aos demais herdeiros, como reiterado em
nossa jurisprudência.
Quanto a alegação de que tal contrato fora preenchido pela
Inventariante Ieda, tal afirmação é falsa.
Tal contrato foi preenchido, a pedido do Sr. Alexandre, pela
Gerente de sua Conta, Sra. Anna Vieira e a pedido desta, a Ieda
preencheu seu nome como beneficiária, podendo ser tal gerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204628-19.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 6/7
intimada para confirmar a veracidade de tais informações.
A propósito, é nítido não se tratar da caligrafia da Inventariante
Ieda nos demais campos do formulário. (ps. 432).
Nessas circunstâncias, essa matéria deverá ser
remetida às vias ordinárias. Com esse entendimento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário Deposito realizado
a título de "VGBL"
Natureza que pode ser securitária ou de
investimento pessoal, de acordo com a vontade do Estipulante
Expressa nomeação de herdeira como beneficiária em caso de morte,
que expõe a natureza securitária da contratação Eventual fraude na
gestão dos bens do "de cujus"
Gravidade e complexidade da
questão que demanda a sua análise mais detida pelas vias
ordinárias
Inteligência do artigo 612 do CPC - Decisão mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.” (TJSP, 2a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2031684-11.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Penna Machado, j.
03/04/2020 sem destaque no original).
“Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão que rejeitou a inclusão
de valores de previdência privada (VGBL) na partilha.
Inconformismo. Descabimento. Em regra, a previdência privada não deve
integrar o acervo hereditário, em razão da sua natureza securitária. Se a
previdência privada for utilizada para fraudar a ordem de vocação
hereditária, deverá ser considerada como aplicação financeira,
sujeita ao inventário. Inexistência de elementos nos autos acerca
da utilização indevida da previdência privada. Questão que
depende da produção de outras provas. Remessa às vias
ordinárias. Art. 612, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Agravo improvido.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2237390-25.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho, j. 25/03/2020 sem destaque no
original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
inventário
alegação de fraude na
contratação
de
VGBL
pelo
inventariante,
e
consequente
desvirtuamento da sua natureza securitária, a fim de lesar a sucessão
hereditária
-
questão
de
alta
indagação,
exigindo
dilação
probatória e garantia do contraditório pleno e efetivo - aplicação
do art. 612 do CPC
de rigor a remessa às vias ordinárias -
precedentes desta Corte - decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2210746-79.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Moreira
Viegas,
j.
10/04/2019 sem destaque no original).
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO SAFRA
A respeito dos ofícios, o recurso da agravante é
pouco claro.
Já houve determinação anterior quanto à expedição
de
ofícios,
conforme
Agravo
de
Instrumento
no
2236282-58.2019.8.26.0000,
de
Relatoria
do
Desembargador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204628-19.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 7/7
Alexandre Marcondes (ps. 332/339).
Ao que consta na origem, após a juntada do acórdão,
houve determinação de expedição de ofícios pela magistrada de
primeira instância (decisão de ps. 3.346/3.347) e, posteriormente, a
partir de p. 3.353 em diante, foram apresentadas várias respostas pelas
mais diversas instituições, inclusive pelo Banco Safra (cf. por exemplo
ps. 3.691/3.727, 3.781/3.832, 3.952 dos autos de origem).
Não há clareza no recurso da herdeira a respeito do
descumprimento do ofício anteriormente expedido à referida instituição.
Com isso, eventual necessidade de outros ofícios,
para além daqueles já expedidos com base no acórdão anterior,
mormente para investigar movimentações financeiras antes do
falecimento do de cujus, deverão ser objeto de ação própria pela
herdeira, tratando-se de questões de alta indagação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator